Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700457-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVÂNCIA. APELO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A princípio, importante consignar que, a despeito do apelado ter ajuizado a presente demanda amparada pelo demonstrativo de débito da operação contratada, onde é demonstrado todos os encargos cobrados, com lançamentos intitulados em suas respectivas datas, na forma preconizada pelo art.700, § 2o, inciso I, os apelantes deixaram de apresentar planilha de cálculos demonstrativa do débito na forma prevista pelo art. 702, § 2o, ambos do CPC. 2. Incumbe àqueles que alegam fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor provarem tais fatos, conforme art. 373, inciso II, do CPC. Ademais, o magistrado é o destinatário da prova, de modo que compete a ele avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento, tais como a produção de prova pericial, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. 3. Permite-se o julgamento antecipado do mérito conforme preconizado pelo art. 355, inciso I, do CPC, sem quaisquer vícios ou nulidades, tendo sido atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Apelo conhecido e não provido Os recorrentes apontam violação aos artigos 370, 371 e 917, § 3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora cerceou-hes o direito de defesa quando indeferiu o pedido de submissão do feito à perícia contábil, além de incidir em erro quando exigiu, em embargos à execução, requisito atinente aos embargos à monitória. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 370, 371 e 917, § 3o, todos do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão do acórdão foi no sentido de que, verbis: “A princípio, importante consignar que, a despeito do apelado ter ajuizado a presente demanda amparada pelo demonstrativo de débito da operação contratada, onde é demonstrado todos os encargos cobrados, com lançamentos intitulados em suas respectivas datas, na forma preconizada pelo art. 700, §2o, inciso I, os apelantes deixaram de apresentar planilha de cálculos demonstrativa do débito na forma prevista pelo art. 702, §2o, ambos do CPC. Dessa forma, dada à natureza da demanda – Execução de Título Executivo Extrajudicial -, o meio adequado para questionar os valores cobrados pelo apelado seria a apresentação de memória de cálculos para contrapor aqueles apresentados na inicial, medida que foi negligenciada pelos recorrentes, que se limitaram a indicar o valor que entendem devido apenas na tentativa do cumprimento das formalidades legais ínsitas na norma adjetiva” (ID 18041790 - Pág. 5) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARBITRAMENTO JUDICIAL DO PREÇO DOS SERVIÇOS DE PRATICAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DE TAL ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. TABELA DE PREÇOS APRESENTADA PELA AUTORIDADE MARÍTIMA. PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA. (...) 3. O propósito recursal é dizer acerca da ocorrência de cerceamento de defesa e da necessidade de produção de perícia contábil na presente demanda. 4. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. 5. O exame acerca da necessidade e amplitude da instrução probatória é de competência exclusiva das instâncias ordinárias, a quem incumbe, soberanamente, a apreciação do conjunto fático-probatório da lide. 6. Nessa linha, não cabe ao STJ exercer juízo acerca da suficiência das provas produzidas no processo ou quanto à necessidade de produção de perícia contábil, porquanto, para tanto, seria necessário se debruçar sobre o arcabouço fático-probatório do processo, o que é vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ. 7. A fixação do preço do serviço de praticagem se submete ao princípio constitucional da livre iniciativa e concorrência, sendo admitida a intervenção do Estado na relação entre o mercador e o prático apenas excepcionalmente, quando for indispensável para evitar a interrupção do serviço, nos termos do art. 14, parágrafo único, II, da Lei 9.537/97. Precedentes das Turmas de Direito Público do STJ. 8. Nesse diapasão, considerando que a hipótese dos autos não trata da fixação do preço do serviço de praticagem em caráter de urgência, eventual tabela de preços apresentada pela autoridade marítima não vincula as partes, tampouco o julgador, que pode solucionar o litígio e arbitrar o preço, consoante postulado na exordial, à luz de todos os meios de prova que considerar pertinentes. 9. Recurso especial não conhecido. (REsp 1538162/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/10/2020) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029